Tribunal: STF
Processo: ARE 753775
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGANAÇÃO ESPECÍFICA DE PARTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CPC, ART. 544, § 4º, I. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.